Tribunal: TJSP
Processo: 1035322-28.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. Insurgência do condomínio autor focada no alcance da sentença condenatória. Pretendida abrangência das despesas condominiais vincendas até a satisfação da obrigação. Admissibilidade. Incidência do preceito gizado pelo art. 323 do CPC. Positivação de posicionamento jurisprudencial já cristalizado. Súmula 13 do E. Tribunal de Justiça do Estado de

Ementa:
CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. Insurgência do condomínio autor focada no alcance da sentença condenatória. Pretendida abrangência das despesas condominiais vincendas até a satisfação da obrigação. Admissibilidade. Incidência do preceito gizado pelo art. 323 do CPC. Positivação de posicionamento jurisprudencial já cristalizado. Súmula 13 do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Precedentes.

Recurso provido.